Tribunal: TJMT
Processo: 1002065-90.2023.8.11.0024
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002065-90.2023.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SONIA DE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 937.720.841-68 (APELANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – DOCUMENTOS HÁBEIS À CONSTITUIÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ADESÃO, EXTRATOS BANCÁRIOS E FATURA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE REFERENTE AO CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DO CONTRATO DO CHEQUE ESPECIAL – EXCLUSÃO DA CAPITALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não configura cerceamento de defesa a dispensa da produção de prova pericial, quando entende o magistrado pela suficiência dos elementos juntados ao processo, até porque é cediço que o juiz é o destinatário das provas, lhe sendo facultada a dispensa de provas que entender desnecessárias ou protelatórias, e autorizado o julgamento antecipado da lide, conforme dispõe o art. 355, I, do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento no REsp nº. 973.827-RS, reconhecendo a legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos firmados após 31/03/2000 (MP 2.170-36/2001), desde que pactuada expressamente. A pactuação é presumida quando a taxa anual de juros supera o duodécuplo da taxa mensal. No caso concreto, a divergência entre as taxas confirma a pactuação, sendo devida a capitalização no contrato de cartão de crédito.

Os juros remuneratórios aplicados no contrato de cartão de crédito não ultrapassam a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, afastando-se a alegação de abusividade.

Todavia, a ausência de contrato específico que demonstre a pactuação expressa dos juros para o cheque especial impede a aplicação da capitalização de juros.

Em conformidade com a Súmula 530 do STJ, deve ser aplicada a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, apurando-se os valores devidos em liquidação de sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002065-90.2023.8.11.0024

APELANTE: SÔNIA DE OLIVEIRA DA COSTA

APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB PRIMAVERA MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SÔNIA DE OLIVEIRA DA COSTA
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da
1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães
/MT,
Dr.
Leonísio Salles de Abreu Júnior
, lançada nos autos da Ação Monitória n.º 1002065-90.2023.8.11.0024, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO - SICOOB PRIMAVERA MT
, que rejeitou os embargos monitórios, julgando procedente o pedido formulado na petição inicial, declarando constituído de pleno direito o título executivo judicial no montante de R$ 27.245,58 (vinte e sete mil, duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), com juros legais e correção monetária desde a data do vencimento da obrigação.

Ao final, condenou o ora apelante em custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Houve oposição de embargos de declaração, no Id. 251747748, sendo, estes, rejeitados em Id. 251747754.

A apelante, em suas razões recursais, alega que
“Excelências, como é possível verificar por meio da análise da demanda em apreço, trata-se de ação monitória, pelo qual se busca o reconhecimento do excesso da execução, em decorrência, a inexistência de obrigação de pagamento do valor cobrado pelo Apelado. Após o rito previsto no Código de Processo Civil e a apresentação da defesa pertinentes – embargos à monitória – na ação monitória, seguida da impugnação fora proferida a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. No entanto, Excelências, com a devida vênia, tal decisão merece ser reformada, uma vez que encontra-se equivocada em sua fundamentação, conforme exposto adiante.”
(sic).

Preliminarmente, defende que
“Excelências, é cristalino que houve o cerceamento de defesa dos Apelados, visto que após a apresentação de Impugnação aos Embargos o magistrado de primeiro piso proferiu sentença sem oportunizar a dilação probatória, bem como sequer anunciou o julgamento antecipado, tal condita afronta o princípio da não surpresa”
(sic).

Assevera que
“é mister destacar que o débito sub judice se trata em verdade das ilegalidades encartadas nos contratos creditícios, montante que não foi quitado por reconhecer excesso de cobrança, pela aplicação incorreta dos encargos. Vejam, Excelências, que a situação narrada não foge dos fatos e documentos apresentados junto à inicial, sendo que a comprovação concreta da situação discorrida em sede de exordial de Embargos, seria possível apenas em fase de especificação de provas, tendo em vista toda a conjuntura processual. Destaca-se que o direito da apelante fora cerceado, uma vez que houve a necessidade de produção de provas novas, já que aquelas anexadas nos autos não se mostram suficiente para se aferir a situação fática que envolve a lide, bem como propiciar o julgamento da demanda, contudo, referente sentença, não justificou a desnecessidade da prova solicitada.”
(sic).

Diz que
“Todavia, na hipótese dos autos, não é possível visualizar, como o fez o magistrado singular, que a matéria controvertida nos autos é predominantemente de direito, podendo ser dirimida pela prova documental constante nos autos, sem a produção de outras provas para além das já constantes nos autos”
(sic).

Aduz que
“Ainda assim, houve cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide, já que o magistrado a quo, nem ao menos instruiu o feito declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se tratar de matéria eminentemente de direito, como na hipótese dos autos. Diante do exposto, se mostra imprescindível a cassação da sentença proferida, com o retorno dos autos à origem para produção de prova pericial bem como laudo de capacidade de pagamento ora pleiteada”
(sic).

No mérito, mensura que
“Após a análise da operação de Limite de Cheque Especial vinculada à conta corrente nº 39.226-0, da agência nº 4345-1, verifica-se que a cooperativa agiu com descaso em relação à Apelante, ao efetuar a cobrança de dois seguros, sendo um deles o "SEGURO PRESTAMISTA", totalizando R$ 94,74 (noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos)”
(sic).

Pondera que
“Ademais, os lançamentos irregulares cobrados sem a autorização do consumidor e em desacordo com a regulamentação do Banco Central resultam em valores consideráveis, causando prejuízos significativos aos consumidores. As instituições financeiras não podem criar tarifas para serviços não solicitados ou não autorizados em lei, cujo conteúdo não é claro, conforme artigo 6º, inciso III, do CDC. O princípio da transparência exige que as partes ajam de forma clara e leal nas relações de consumo, sendo essa transparência um objetivo da Política Nacional das Relações de Consumo. Essa prática abusiva, em que o consumidor é compelido a aceitar condições desfavoráveis sob a ameaça de não conseguir crédito, caracteriza a venda casada, vedada pelo art. 39, inciso I do CDC”
(sic).

Expõe que
“É fundamental ressaltar que, até o momento, foram disponibilizados apenas os extratos referentes ao período entre 31/08/2023 e 12/12/2023, o que impossibilitou o recálculo da operação de limite de cheque especial. Por isso, solicita-se a disponibilização dos extratos da conta corrente da Apelante desde o início da operação, a fim de possibilitar o estorno dos débitos indevidos cobrados.=”
(sic).

Explana que
“Sem mais delongas, constatou-se a existência de encadeamento nas faturas vinculadas ao Cartão de Crédito nº 7564345092839. Em 11 de outubro de 2023, foi identificado um lançamento sob a rubrica "PARCELAMENTO ROTATIV", no valor de R$ 332,64, referente a um crédito de renegociação – parcelamento automático – a ser quitado em 12 parcelas de R$ 45,41. Entretanto, observa-se que a capitalização de juros não foi pactuada. Tanto o valor parcelado quanto as parcelas subsequentes foram cobrados em montantes superiores ao que seria devido, impactando negativamente o saldo devedor e as parcelas. Diante disso, foi realizado um recálculo do parcelamento, excluindo as irregularidades e excessos identificados, e os valores apurados foram devidamente creditados no extrato das faturas para o ajuste do limite, considerando a data em que o parcelamento foi liquidado (novembro, com vencimento em 11/12/2023)” (sic).

Diz que
“É incontroverso que existe uma renegociação (parcelamento) e uma conexão lógica entre as operações. A realização de um novo crédito, por meio de parcelamento ou renegociação, mesmo não indicando, por si só, abusividade, deve ser avaliada conforme as circunstâncias do caso concreto. Assim, havendo encadeamento contratual, conhecido como "operação mata-mata", é imprescindível que, ao se reconhecer qualquer ilegalidade nas operações anteriores, essa irregularidade seja expurgada das operações subsequentes. Reitera-se, portanto, a necessidade de proteção aos consumidores bancários, especialmente em face dos desequilíbrios nas relações contratuais, ocasionados por alterações nas condições econômico-financeiras, como o aumento das taxas de juros nas renegociações. Diante da hipossuficiência técnica do tomador de crédito, tais alterações podem resultar em significativo endividamento. Por conseguinte, surge a necessidade de flexibilização das obrigações contratuais, visando manter o equilíbrio das relações contratuais e observando a função social dos contratos”
(sic).

Afirma que
“Com a devida vênia, Excelências, a sentença se mostrou completamente desacertada no que se refere à capitalização de juros. Apesar de haver menção à capitalização mensal, não foi especificada a forma de capitalização, nem a sua periodicidade. Não se pode, portanto, fundamentar a decisão no princípio do pacta sunt servanda, alegando que a autora tinha plena ciência dos termos acordados no momento da contratação. A simples menção à capitalização mensal não é suficiente, uma vez que não foram especificadas as modalidades de capitalização, se simples ou composta, nem sua periodicidade, se mensal, semestral ou anual Assim, não há como afirmar que a Apelante estava ciente da capitalização de juros, pois os requisitos legais não foram devidamente atendidos, conforme demonstrado anteriormente. O quadro demonstrativo evidencia essa questão, sendo a situação análoga tanto no cheque especial quanto no cartão de crédito.”
(sic)

Afiança que
“Ressalta-se que, na análise da operação de limite de cheque especial vinculada à conta da mutuária, não foram disponibilizados instrumentos que regulassem as condições econômicas e financeiras do limite de cheque especial, incluindo a capitalização dos juros. De acordo com o parecer técnico, a documentação apresentada não atende às condições necessárias para a capitalização em qualquer periodicidade. Ademais, é sabido que a capitalização do limite de cheque especial ocorre quando os juros debitados são capitalizados mensalmente. Quando o saldo é negativo, além da capitalização, há a prática do anatocismo, onde o juro integrado ao saldo devedor serve de base para o cálculo de novos juros. O Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, afirma que a simples menção dos termos “debitados e capitalizados” não é suficiente para validar tal prática; é necessária a pactuação expressa da capitalização. Em decisão recente, a Corte Superior estabeleceu que a cobrança de juros capitalizados em contratos de mútuo é permitida somente com expressa pactuação. Desta forma, Excelências, percebe-se que não há outra medida a ser tomada senão a reforma da sentença, para o fim de reconhecer o afastamento da prática de anatocismo e capitalização de juros na operação de limite de cheque especial em questão, uma vez que tal capitalização só é permitida quando expressamente pactuada, o que não ocorreu neste caso.”
(sic)

Registra que
“Portanto, é evidente que não há incidência de encargos moratórios se o devedor não se encontra em mora, especialmente em virtude das cobranças excessivas praticadas pela instituição financeira durante o período em que a Apelante estava em conformidade com suas obrigações contratuais.”
(sic)

A par destes argumentos, requer
“[...] a declaração de nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa configurado, com retorno dos autos para a primeira instância e consequente dilação probatória, e subsidiáriamente, o conhecimento e total provimento do presente recurso, para o fim de reconhecer as ilegalidades/abusividades contratuais, reformando a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra”
(sic).

As contrarrazões da apelada foram ofertadas no Id. 251747762, requerendo o desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença.

Após ter sido indeferido o pedido de justiça gratuita em Id. 256813698, o preparo foi recolhido em Id. 263755281.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 19/02 a 21/02/2025, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido,
uma vez que fora do prazo estabelecido pelo artigo 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que rejeitou os embargos monitórios, julgando procedente o pedido formulado na petição inicial, declarando constituído de pleno direito o título executivo judicial no montante de R$ 27.245,58 (vinte e sete mil, duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), com juros legais e correção monetária desde a data do vencimento da obrigação.

Ao final, condenou o ora apelante em custas e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...]
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO MÉDIO LESTE DE MATO GROSSO – SICOOB PRIMAVERA MT
, devidamente qualificada, ajuizou
AÇÃO MONITÓRIA
contra
SONIA DE OLIVEIRA DA COSTA
, também qualificada e representada nos autos.

Segundo relatado na petição inicial, a ré, no dia 11/11/2022, após solicitar sua admissão junto à Cooperativa autora, utilizou os serviços de cartão de crédito Sicoob Mastercard e cheque especial, deixando de honrar com o pagamento da fatura, no valor de R$ 25.639,82 (vinte e cinco mil, seiscentos e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos) e de R$ 1.605,76 (mil, seiscentos e cinco reais e setenta e seis centavos), atualizados até a data da propositura da ação.

Diante disso, requer a expedição de mandado de pagamento da quantia de R$ 27.245,58 (vinte e sete mil, duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), sob pena de constituição de pleno direito em título executivo judicial.

[...]

Por sua vez, a ré apresentou os embargos monitórios, relatando os prejuízos que enfrentou para manutenção de sua atividade produtiva, devido à alta do dólar e a instabilidade econômica que afetou a sua área de atuação (produtora rural), o que teria contribuído para o adimplemento da obrigação.

Outrossim, asseverou que a autora, de forma automática, está a cobrar o seguro prestamista, no valor de R$ 39,60 (trinta e nove reais e sessenta centavos), sem o seu consentimento, violando o princípio da transparência, razão pela qual requereu a apresentação dos extratos de sua conta corrente para viabilizar possível estorno dos débitos indevidamente cobrados.

Em seguida, aduziu que houve capitalização e anatocismo nas operações realizadas por meio da utilização de seu limite do cheque especial, e, inclusive, na operação de parcelamento da fatura, sem prévia pactuação, razão pela qual deve ser excluída do débito.

Salientou que não houve pactuação dos juros capitalizados para o cartão de crédito nº 7564345092839, de modo que tal modalidade deve ser afastada, aplicando-se juros simples, com base no fluxo de caixa descontado.

Sustentou que não está em mora, devido à prática pela autora, no período de normalidade contratual, da cobrança de juros capitalizados, razão pela qual entende não ser possível a incidência dos juros moratórios mensais de 1% a.m, multa de 2%.

Por fim, a ré apresentou o valor que entende correto, frisando a existência de excesso na quantia de R$ 59,76 (cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos), e, ainda, requereu a gratuidade da justiça, a tutela antecipada para lhe assegurar o acesso ao crédito perante o mercado de consumo, e, no mérito, o acolhimento de suas teses defensivas, julgando-se improcedente o pedido inaugural.

[...]

Nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme o estado do processo, porquanto as questões de fundo não demandam dilação probatória.

A pretensão autoral está fundada em duas operações financeiras, a saber:

1) prejuízo decorrente da utilização limite de cheque especial, valor da operação R$ 25.639,82 (vinte e cinco mil, seiscentos e trinta e nove reais e oitenta e dois centavos), conforme ID. 137345207 – Pág. 4/5, com taxa de juros de 8,00% a.m, e;

2) Honra de Avais e Fianças Cartões: valor de R$ 1.605,76 (mil, seiscentos e cinco reais e setenta e seis centavos), conforme ID. 137345203, com juros de rotativo de 9,50% a.m., juros de mora de 1% a.m. e multa de 2%, dentre outros encargos, tal como o rotativo, discriminado no ID. 137345202.

Não há, por parte da embargante, qualquer alegação de quitação da dívida do cartão de crédito e do saldo devedor em conta corrente, e, aliás, a suposta oscilação do mercado por fatores externos à relação jurídica entre as partes, tal como a variação do preço da moeda e eventuais crises financeiras verificadas na atividade pecuarista, o que, em tese, abalaram a capacidade de pagamento, são situações previsíveis nos dias atuais e não tem o condão de influir no contexto do presente feito.

No tocante à dívida originária da utilização do limite de cheque especial, a respeito, há nas fichas gráficas das operações – ID. 137345207 - e na planilha de débito - ID. 137345208 - referências a todos os encargos, taxas e juros remuneratórios, estando estes previstos no contrato e nas faturas, e a embargante não cuidou de impugnar especificamente os documentos trazidos pela embargada.

Aliás, o suposto excesso de R$ 59,76 (cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos), apurado unilateralmente pela embargante, não é capaz, por si só, de infirmar a sua mora decorrente do inadimplemento da obrigação, ainda mais quando é seu ônus apontar os elementos objetivos que demonstrem eventuais incorreções na planilha apresentada pela embargada, devendo prevalecer o montante apurado pela Cooperativa com base nas taxas previamente ajustadas e aceitas pela consumidora no ato de formalização da relação jurídica, sendo relevante reiterar que a utilização dos créditos e a inadimplência não foram negadas nos embargos monitórios.

Quanto à dívida originária do uso do cartão de crédito, houve comprovação do uso do cartão de crédito, porém inexiste demonstração de pagamento da fatura pela embargante (art. 373, II, do Código de Processo Civil).

Outrossim, os encargos cobrados foram informados nas próprias faturas, incidentes sobre os valores que deixaram de ser pagos, cuja prática é regulamentada pelas normativas do Banco Central do Brasil.

Assim, o usuário do cartão é informado mensalmente acerca das taxas de juros remuneratórios, juros de mora e da multa pelo não pagamento, além dos demais encargos, tais como rotativo e outros, com as quais somente terá de arcar se não providenciar o pagamento integral e pontual da fatura, o que não há como não se reconhecer tenha ocorrido no presente caso.

Com efeito, a capitalização nos contratos celebrados após a edição das Medidas Provisórias nº 1.963-17, de 30 de março de 2000, revigorada pela Medida Provisória 2.170-36, em vigor de acordo com a Emenda Constitucional nº 32, de 11 de setembro de 2001, art. 2º, passou a ser válida em periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada.

[...]

Essa interpretação se tornou pacificada, definitivamente, no âmbito do STJ em incidente de processo repetitivo, na forma do artigo 543- C, § 7º, do Código de Processo Civil, vejamos:

"1) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada. 2) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (Resp. 973.827/RS, E. 2ª Seção, relatora para acórdão Min. Maria Isabel Galotti, DJE 24.09.12)”

A propósito, a exigência de juros capitalização não é vedada pelas instituições financeiras, sendo tal questão deliberada pelo Superior Tribunal de Justiça, através dos Enunciados de Súmulas n° 539 e 541, confira-se, respectivamente:

"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."

"A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada."

Da análise dos documentos que instruem a inicial, notadamente aqueles anexados nos ID’s. 137345202 a 137345207 – Pág. 4, conclui-se que a cobrança dos juros atende aos critérios sumulados pelo STJ.

Ademais, acerca da capitalização de juros, a mera circunstância da taxa de juros remuneratórios praticada pela Cooperativa ser superior à taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, já que se trata, como o próprio nome diz, de um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado em qualquer situação.

Outrossim, a alegação de abusividade é demasiadamente genérica, já que a embargada sequer indica qual a taxa média aplicada para contratos similares à época da contratação, e, ainda assim, como o próprio nome diz, trata-se de "média", não se encontrando as instituições financeiras compelidas a seguir, literalmente, o percentual indicado pelo BACEN, tratando-se de apenas um parâmetro, da qual não se pode desvincular.

Aliás, a tutela provisória de urgência postulada pela embargada é incabível, uma vez que os embargos monitórios é peça defensiva, não se formulando nela pedido algum para aquela se ver antecipada, ressalvando-se eventual hipótese de reconvenção, o que não se formulou no caso em tela.

[...]

Por fim, não se vislumbrando qualquer excesso praticado pela embargada, tampouco nulidade e/ou ilegalidade no contrato firmado entre as partes, até porque, aliado a todos os fundamentos esposados alhures, a embargante, por ato voluntário, subscreveu o contrato de ID. 137345199 – Pág. 2/3, anuindo com todos os seus termos e optando pela contratação do seguro prestamista, seguro de proteção contra perda e roubo, dentre outros serviços e encargos bancários, sem, contudo, invocar qualquer vício do consentimento, motivo pelo qual entendo que o pleito formulado na peça de ingresso deve ser julgado procedente.

Por essas razões, e por tudo o mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
REJEITO
os embargos monitórios e, em consequência,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial da ação monitória, o que faço para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial no montante de R$ 27.245,58 (vinte e sete mil, duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), com juros legais e correção monetária desde a data do vencimento da obrigação.

Sucumbente, arcará a embargante com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que majoro, a partir do fixado no ID. 138064855, para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 82, §2º, c/c artigo 85, §2°, incisos I a IV, do CPC.”
(Id. 251747746)

Preliminarmente, a apelante sustenta que teve o seu direito de defesa cerceado, sob o argumento de que não lhe foi oportunizada a mais completa dilação probatória, já que não pôde produzir todas as provas requeridas.

Sem razão, contudo.

Como cediço, é o juiz, destinatário da prova, que tem a incumbência de decidir sobre a necessidade ou não de dilação probatória mais ampla ou, ao invés, julgar antecipadamente os pedidos iniciais.

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, a fim de zelar pelo bom andamento da marcha processual.

Cumpre salientar, que nos caso dos autos, a lide requer comprovação do direito alegado por meio eminentemente documental, sobretudo porque a Ação Monitória exige prova escrita (artigo 700 do CPC), de modo que eventual perícia ou produção de laudo de capacidade de pagamento não serviriam para essa finalidade.

Sendo assim, não prospera a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, porque o deslinde do caso não necessita da produção de outras provas além das já coligidas ao feito.

Colaciono entendimento deste Sodalício:

“AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES PRESCRITOS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA ORAL – INOCORRÊNCIA – AGIOTAGEM – PAGAMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa a dispensa da produção de prova oral, quando entende o magistrado pela suficiência dos elementos juntados ao processo, até porque é cediço que o juiz é o destinatário das provas, lhe sendo facultada a dispensa de provas que entender desnecessárias ou protelatórias, e autorizado o julgamento antecipado da lide, conforme dispõe o art. 355, I, do CPC.

Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Inteligência do Tema 564, do STJ”.

(N.U 1005146-38.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024) (Destaquei)

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
DOCUMENTO HÁBIL PARA AÇÃO MONITÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE ENCARGOS MORATÓRIOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Figueiro & Marchetto Ltda contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação monitória ajuizada pela Cooperativa de Crédito Sicredi Ouro Verde MT, rejeitando os embargos monitórios e constituindo título executivo judicial. A apelante alega prescrição, cerceamento de defesa, inépcia da inicial pela ausência de documentos essenciais, inexistência de mora, abusividade dos encargos moratórios, juros remuneratórios e capitalização de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição do direito da autora; (ii) verificar a existência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (iii) analisar a alegação de inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais; (iv) apurar a validade da cobrança de juros remuneratórios, capitalização mensal de juros e encargos moratórios aplicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória é embasada em Cédula de Crédito Bancário, cujo prazo prescricional é de cinco anos, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil. A prescrição se inicia na data da última movimentação financeira, não havendo prescrição no caso concreto.

4. A Cooperativa juntou o contrato e os extratos bancários, documentos aptos a instruir a ação monitória. A inicial não é inepta, pois a prova apresentada é suficiente para embasar o pleito.

5. Não há cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado foi adequadamente realizado com base na documentação disponível, conforme art. 355, I, do CPC, sendo desnecessária a produção de provas adicionais.

6. Os juros remuneratórios pactuados, de 83,88% ao ano, estão dentro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. A taxa contratada é válida e não há abusividade, conforme precedentes do STJ.

7. A capitalização mensal de juros é permitida desde que expressamente pactuada, conforme REsp 973.827/RS, repetitivo do STJ, sendo válida no contrato em questão.

8. No que tange aos encargos moratórios, a cumulação de juros remuneratórios com juros de mora, multa e correção monetária é indevida, conforme as Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ. Deve ser excluída a cobrança de juros remuneratórios durante a inadimplência, que no caso faz as vezes de comissão de permanência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional para ação monitória fundada em contrato bancário é de cinco anos, contados da última movimentação financeira.

2. Documentos como contrato e extratos bancários são suficientes para instruir a ação monitória.

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando há prova documental suficiente.

4. Juros remuneratórios superiores a 12% ao ano são válidos desde que não ultrapassem a taxa média de mercado.

5. É lícita a capitalização mensal de juros se expressamente pactuada.

6. A cumulação de encargos moratórios, juros remuneratórios, multa e correção monetária é indevida, sendo necessário ajustar os encargos da mora.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 355, I, e 370, parágrafo único; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 21/02/2019; STJ, REsp 973.827/RS, repetitivo; STJ, AgRg no AREsp 32.979/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 25/03/2013.”

(N.U 1001978-81.2017.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024) (Destaquei)

Assim,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

Passo à análise do mérito.

Primeiramente, a apelante aduz que a cobrança do seguro prestamista é indevida, tendo em vista que esta ofende o princípio da transparência, previsto no art. 39 do CDC.

Verifico que, a apelante, por ato voluntário, subscreveu o contrato de Id. 251747707, manifestando plena concordância com todas as cláusulas estipuladas, e aderindo à contratação do seguro prestamista, na modalidade “Limite de Crédito Automático” e “Cheque Especial”, bem como de outros serviços e encargos bancários, sem, entretanto, alegar qualquer vício de consentimento, vejamos:

Portanto, não há o que se falar em cobrança indevida do seguro prestamista.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS E CONVERTEU O PROCEDIMENTO EM TÍTULO JUDICIAL
-PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE AO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – O JUIZ É O TITULAR DA PROVA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – OPERAÇÃO VINCULADA À CADEIA DE RENEGOCIAÇÃO – PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE PROVAS DOCUMENTAIS – TODA A OPERAÇÃO DE FINANCIAMENTO APRESENTADO QUANTO DO EXTRATO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE EM CONTRATO
– SEGURO PRESTAMISTA PREVISTO EM CONTRATO –
RECORRENTE QUE REALIZOU REFINANCIAMENTO JUNTO A COOPERATIVA –– ÔNUS PROBATÓRIO SUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas, visto que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de produção de provas.

O autor cuidou de demonstrar através dos documentos, extratos e etc, o demonstrativo do débito. Portanto, à luz do disposto no art. 373, inciso I do CPC, o autor logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Logo, não há razões para desprezar os extratos que comprovam as operações bancárias.

"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 973.827)

(N.U 1037788-90.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 12/05/2024) (Destaquei)

A apelante insurge ainda contra a cobrança de juros capitalizados incidentes sobre o limite do cheque especial e do cartão de crédito, sob o argumento de que não houve pactuação expressa dessa prática.

Importa salientar que é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“
Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC, não havendo que se falar em anuência expressa da parte.

No que se refere à capitalização de juros

não há mais espaço para qualquer debate.

A matéria foi examinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, estando o posicionamento daquela Corte cristalizado na decisão proferida por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº. 973.827-RS, no sentido de se reconhecer a legalidade da cobrança de juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano, em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº. 1963-17/2000, hoje em vigor como MP nº. 2.170-36/2001, quando devidamente pactuada.

O colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que há pactuação expressa da capitalização de juros nos casos em que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal.

No caso dos autos, verifica-se nas faturas do cartão de crédito que há divergência entre a taxa anual de juros e o duodécuplo da taxa de juros mensal.

Sendo que,
in
casu, os valores das taxas anuais são sempre maiores que 12 vezes as taxas mensais, o que indica a capitalização de juros, conforme o entendimento do STJ.

Nesse contexto, devida à capitalização dos juros referente ao contrato de cartão de crédito.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– PROPOSTA DE ADMISSÃO E DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS –
CARTÃO DE CRÉDITO
– REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - INCISO I DO §2º DO ART.700 DO CPC/15 – CONTRATO E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO - CÁLCULO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – DÍVIDA E INADIMPLÊNCIA COMPROVADAS –
JUROS REMUNERATÓRIOS – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – I.O.F – POSSIBILIDADE – PRECENTES DO STJ (TEMA 621) – TARIFA DE ANUIDADE – DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O contrato de abertura de conta de depósito e adesão a cartão de crédito, acompanhado das faturas e da planilha do cálculo de evolução do débito desde a sua origem é prova documental insuficiente para o ajuizamento da ação monitória

2 - Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

3 - Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 973827/RS).

4 - Se não há previsão de incidência de Comissão de Permanência ou sua cobrança no contrato em discussão, resta prejudicado o pedido para exclusão desse encargo.

5 - “[...] Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. [...].” (STJ. REsp nº 1.251.331/RS – Tema 621)

6 -Legítima a cobrança dos valores relativos à anuidade do cartão de crédito no período de 13/02/2023 a 13/07/2023, porquanto restou inconteste o desbloqueio deste pela embargante, bem como sua utilização para compras.

7 – Recurso desprovido.”

(N.U 1002607-08.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024) (Destaquei)

Além do mais, deve-se levar em conta que os juros capitalizados são inerentes ao contrato de cartão de crédito, uma vez que a ausência de quitação do valor total da fatura enseja novo financiamento.

Assim, os juros podem incidir no novo período sobre o principal e os encargos do mês anterior, como forma de se remunerar o novo financiamento do débito que remanesce.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– PRELIMINAR – DIALETICIDADE – AFASTADA – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA – REJEITADA –
ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS INCIDENTES NO CONTRATO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE
– ALEGAÇÃO DE CUMULAÇÃO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM DEMAIS ENCARGOS DA MORA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A ação monitória, nos termos do art. 1.102-A, do Código de Processo Civil, é adequada para quem tenha prova escrita, desprovida de eficácia executiva, de direito de crédito que tenha por objeto o pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

2. É da própria natureza das modalidades de crédito rotativo a ocorrência de capitalização mensal de juros, já que sobre o saldo devedor incidem juros contados no período, que a ele incorporados formam base de cálculo para nova incidência de juros no período seguinte, representando a pactuação sobre capitalização mensal de juros.

3. Ademais, a possibilidade de pagamento de apenas parte do saldo devedor, com refinanciamento do valor remanescente, e utilização do mesmo limite disponibilizado pela instituição financeira, dão os contornos das operações de crédito rotativo, que encerram a contagem de juros sobre juros.

4. Nos termos da jurisprudência pacífica do colendo STJ, será válida a cláusula que estipula a comissão de permanência para o período de inadimplência, desde que calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil e não ultrapasse “a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC” (REsp 1058114/RS e Súmula 472 do STJ).

5. Todavia, no caso dos autos, não houve cobrança da comissão de permanência, tão somente de multa de 2% (dois por cento) e de juros de mora de 1% (um por cento), consoante se verifica das faturas acostadas ao caderno processual eletrônico.”

(N.U 1011898-98.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024) (Destaquei)

No que se refere ao
cheque especial
, em que pese à parte autora recorrida, de fato, não tenha apresentado especificamente o contrato rotativo firmado entre as partes, foram acostados com a exordial extratos bancários, os quais apontam saldo negativo, com a utilização do limite do cheque especial disponível na conta bancária da parte embargante apelante.

No entanto, nos extratos apresentados nos autos não há indicação expressa de que a capitalização foi pactuada, de modo incabível se mostra a incidência do encargo.

Colaciono julgado de minha relatoria em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS
– PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – MÉRITO – DOCUMENTOS HÁBEIS À CONSTITUIÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA –
CONTRATO DE ADESÃO, EXTRATOS BANCÁRIOS E FATURA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE REFERENTE AO CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DO CONTRATO DO CHEQUE ESPECIAL – EXCLUSÃO DA CAPITALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A petição inicial foi instruída com documentos que são aptos à propositura da ação monitória, revestindo-se de liquidez o acervo documental que fundamenta o pleito da autora apelada.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento no REsp nº. 973.827-RS, reconhecendo a legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos firmados após 31/03/2000 (MP 2.170-36/2001), desde que pactuada expressamente. A pactuação é presumida quando a taxa anual de juros supera o duodécuplo da taxa mensal. No caso concreto, a divergência entre as taxas confirma a pactuação, sendo devida a capitalização no contrato de cartão de crédito.

Os juros remuneratórios aplicados no contrato de cartão de crédito não ultrapassam a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, afastando-se a alegação de abusividade.

A ausência de contrato específico que demonstre a pactuação expressa dos juros para o cheque especial impede a aplicação da capitalização de juros.
Em conformidade com a Súmula 530 do STJ, deve ser aplicada a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, apurando-se os valores devidos em liquidação de sentença.
”

(N.U 1000316-66.2021.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024) (Destaquei)

Em relação aos
juros remuneratórios do cheque especial
, a parte autora recorrida não juntou aos autos o contrato que consta a indicação expressa dos juros aplicados na hipótese, devendo-se, assim, ser aplicada a exegese da Súmula 530 do STJ, que estabelece:

“
Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada
- por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -,
aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie
, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.”
(destaquei)

Nesse contexto,
quanto ao cheque especial, deve ser aplicada a taxa média de mercado, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor,
conforme entendimento sedimentado da Corte Superior, mencionado acima.

Desta feita, deve ser reformada a r. sentença tão somente para ser afastada a capitalização de juros e aplicada a taxa média de mercado, salvo se a utilizada for mais vantajosa ao devedor, quanto ao cheque especial utilizado no período compreendido no extrato apresentado, em razão da ausência de indicação expressa dos juros aplicados na hipótese, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, sendo autorizada a compensação.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para acolher em parte os embargos monitórios, a fim de afastar a capitalização de juros, somente em relação à operação de cheque especial, e aplicar a taxa média de mercado, salvo se a utilizada for mais vantajosa ao devedor, quanto ao cheque especial utilizado no período compreendido no extrato apresentado, em razão da ausência de indicação expressa dos juros aplicados na hipótese, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, sendo autorizada a compensação.

Por conseguinte, verificando-se o decaimento mínimo da parte autora recorrida, o ônus sucumbencial deve ser mantido tal como fixado na sentença, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC. Majoração indevida no caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025